Tribunal: TJSP
Processo: 4003050-40.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 4003050-40.2012.8.26.0100 São Paulo 9a VC Central VOTO 74840
Registro: 2020.0000065314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003050-40.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados SONHO DOURADO CONFECÇÕES LTDA e HAROLDO
SAMIA PACCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação e observação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003050-40.2012.8.26.0100 -Voto no 74840
2
Ap. 4003050-40.2012.8.26.0100 São Paulo 9a VC Central VOTO 74840
Apte.: Banco do Brasil S/A.
Apdos.: Sonho Dourado Confecções Ltda e outro.
Demanda
monitória.
Extinção
do
processo,
com
fundamento no art. 485, III, do C.P.C., não precedida
de intimação pessoal do autor. Decisão anulada. A
intimação pessoal decorre de exigência legal e não
pode ser omitida. Recurso provido, com recomendação
e determinação.
É apelação contra a sentença a fls. 180/181, que julgou
extinta, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 239 e 485,
IV, do Código de Processo Civil, demanda monitória.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois era necessária intimação pessoal antes da extinção do processo.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Esta Câmara já reconhecera, em outra oportunidade, a
nulidade de sentença proferida pelo juízo a quo, diante de
fundamentação deficiente para extinguir o processo por falta de
pressuposto processual (cf. fls. 88 e fls. 122/124). Todavia, foi
aplicado o art. 282, § 2o, do C.P.C. para que se prosseguisse no
julgamento do recurso e a ele fosse dado provimento diante da
presença dos pressupostos processuais de validade e da
obrigatoriedade de intimação pessoal antes do decreto de extinção. Na
ocasião, além disso, restou assentado que o mero fato de não ter sido
atendido despacho ordinatório não é o bastante para configurar
abandono processual e que havia a necessidade de que o magistrado
observasse o cumprimento do que dispõe o art. 485, § 1o, do C.P.C.
Pois bem; passados três anos em que proferidas as
aludidas decisões, tal situação repetiu-se. Houve novo descumprimento
de despacho ordinatório (cf. fls. 173 e 176). Após, foi proferida nova
sentença a fls. 180/181, em que há mera invocação genérica de
dispositivos legais e transcrição de ementas de julgados desta Corte e
do Superior Tribunal de Justiça. Não há, assim como não houve na
sentença a fls. 88, indicação de qual pressuposto processual o
magistrado entendeu estar ausente. A sentença assim proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003050-40.2012.8.26.0100 -Voto no 74840
3
contraria o teor do art. 489, § 1o, I e III, visto que limitou-se a indicar
ato normativo, sem explicar sua incidência, e invocou motivos que
poderiam justificar qualquer outra decisão.
Nesse contexto, portanto, é caso de mais uma vez ser
reconhecida a nulidade da sentença proferida diante da ausência de
fundamentação. Todavia, diante da possibilidade de julgamento
favorável à parte que aproveitaria do decreto de nulidade, pode o
recurso ser examinado sem que deva ser repetido o ato processual nulo
(art. 282, § 2o, do C.P.C.).
Assim, tendo em vista que o real fundamento do
decreto de extinção não foi a ausência de pressuposto de validade, mas
sim a inércia do recorrente, deveria ter sido observado o § 1o do art.
485 do C.P.C., o qual impõe a intimação pessoal do autor. Como isso
não foi feito, impõe-se a conclusão de que a extinção deve ser afastada
e determinado o prosseguimento do feito. O expediente de fincar a
extinção em dispositivo legal inaplicável ao caso concreto não pode
ser admitido.
Observo ainda que a reiteração do teor de outra
decisão, que já fora objeto de recurso e de reforma, contrariando o que
decidira esta Câmara neste mesmo processo (cf. fls. 122/124), sem que
houvesse alteração de circunstância fática, é algo que não merece
encômios. Ao contrário. É recomendável que o magistrado a quo não
reitere a adoção de tal expediente.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com a
recomendação supra, e determino o regular prosseguimento do feito.
Campos Mello
Desembargador Relator